Tribunal: TJMT
Processo: 0009544-70.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009544-70.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO MANOEL DA SILVA - CPF: 900.241.334-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYARA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 029.325.351-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
TENTATIVA DE
FURTO

– CONDENA
ÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
P
RETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
ALEGADA A INEXISTÊNCIA
D
E
ANIMUS FURANDI
–

INOCORRÊNCIA –
REQUISITOS NÃO PR
E
ENCHIDOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez demonstrado
nestes
autos a prova da materialidade, da autoria do crime de
tentativa de
furto, bem como o
animus
furandi
na conduta do
apelante
, não há que se falar em
sua
absolvição por atipicidade da
sua
conduta
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cícero Manoel da Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara
Criminal
da Comarca
d
e
Rondonópolis
/
MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0009544-70.2019.8.11.0064
,
condenando-o

pela prática do delito de
tentativa de
furto, tipificado no art. 155,
caput
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal,
à

pena
de
6
(
seis
)
meses
de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
,
tendo a pena
privativa de liberdade
sido
substituída por
uma
restritiva de direito
s
a ser fixada
pelo juízo
das
execu
ções penais
.

O apelante, nas razões recursais
encontradiças no
ID
159431650
, pleiteia

a
sua absolvição, cum fulcro no art. 386, III,
do Código de Processo Penal
, sustentando que a conduta praticada
por ele
é atípica, porquanto
não
houve dolo na sua conduta, eis que não
tinha intenção de
se apropriar de qualquer
bem
da vítima
.

Nas contrarrazões
constantes
no ID
159431654
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento
do
presente
recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no ID
162153659
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que está

no ID
159431162
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Na data de 29.08.2019, por volta das 16 h:30mim, em via pública, notadamente na Rua 19 de Novembro, n. 675, Bairro Jardim Belo Horizonte, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o acusado
CÍCERO MANOEL DA SILVA
,
agindo em conjunto e unidade de
designio
com indivíduo não identificado, tentou subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel
, consistentes em 01 (um) Veículo GM/Corsa Super 1.0, marca

Chevrolet, cor preta, placa-CWD-2611, avaliado em R$ 9.203,00 (nove mil duzentos e três reais) conforme auto de avaliação indireta de fl. 20, de propriedade da vítima
Mayara Rodrigues Nogueira
, não consumando o desiderato criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi flagrado pela vítima durante a execução do crime.

Conforme restou apurado, na indigitada data, o acusado visualizou o veículo da vítima estacionado em via pública e decidiu subtraí-lo. Assim, enquanto seu comparsa lhe aguardava em uma motocicleta nas proximidades, o acusado fazendo uso de uma chave de fenda, e retirou o vidro da porta traseira do veículo e adentrou em seu interior.

Ocorre que, antes que o acusado conseguisse sair do local com automóvel, a vítima ingressou no seu interior, quando, então, foi surpreendida com a presença do denunciado no banco traseiro. Infere-se que, neste momento, o acusado se levantou e ainda tentou agarrá-la, porém a vítima conseguiu sair e travar as portas do automóvel com o acusado em seu interior. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e prontamente compareceu no local, prendendo o criminoso em flagrante delito.

Infere-se que, em seu interrogatório policial, o acusado confessou a prática do delito e informou que durante a empreitada criminosa contava com o apoio de seu filho, o qual, todavia, não foi devidamente identificado e localizado.
[
...
]
.

Destaque
s
no original

A
materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas no decorrer da instrução processual,
não havendo, ademais,
impugnação acerca dessas temáticas, posto que
o

apelante

se limitou
a postular
a
sua
absolvição por suposta atipicidade da conduta

por ele
praticada
, na medida em que
afirma que
não pretendia se apropriar do veículo ou qualquer outro objeto da vítima
.

No entanto, não assiste razão ao apelante, porquanto os
elementos informativos colhidos na fase investigativa e as provas produzidas
na segunda fase da persecução penal
demonstram, com a devida certeza, que
ele
tentou
pratic
ar
o delito de furto descrito na exordial acusatória, não encontrando
respaldo
, nestes autos, sua
fantasiosa
versão
, segundo a qual
não tinha a intenção de subtrair
o

veículo ou qualquer objeto da vítima
.

Com efeito,
quando
foi
interrogado na fase policial, o apelante confessou a pr
ática delitiva ao afirmar que retira
ra
o vidro do veículo com uma chave de fenda para acessar o seu interior,
esclarecendo
que
a
sua intenção era retirar a bateria para
vendê-la
. Todavia, em juízo,
ele
apresentou versão di
versa
, passando a negar a autoria delitiva e
sustentando não se recordar do ocorrido, pois teria feito
uso de medicamento e ingerido bebida alcoólica
antes dos fatos,
destacando
que a porta
do
veículo estava aberta e teria
apenas

se deitado, não mexendo em nada no interior do carro.

Em que pese a
nova
da versão
apresentada
pelo apelante, o certo é que
est
á
isolada
nestes
autos
,
isso sem contar
que
tais

circunstâncias
,
por si só
s
, não afasta
m
o dolo da sua conduta com a sua consequente absolviçã
o.

Por sua
vez,
a
vítima Mayara Rodrigues Nogueira
,

declarou a
autori
dade judiciária
o seguinte:

[...]

na data dos fatos, estava em seu local de trabalho e, ao sair do serviço, por volta das 16:00 horas, encontrou um homem no interior do seu veículo
, o qual sequer conhecia; Que o indivíduo estava no assoalho do veículo e ao visualizar a declarante, foi que ele se mexeu; Que a porta do veículo não foi arrombada; Que em seguida voltou para o seu trabalho para pedir ajuda; Que
não sabe por qual motivo o indivíduo não conseguiu passar para o banco da frente, se foi em razão do calor ou por ele estar sob efeito de alguma substância entorpecente; Que as portas traseiras do seu veículo não abrem por dentro, por questão de segurança dos seus filhos menores; Que o indivíduo mexeu na bolsa das suas crianças, cujo objeto estava no interior do veículo
; Que a polícia demorou menos de 15 minutos para
chegar; Que nenhum objeto foi subtraído. [...]
(Trecho
s
extraído
s
da sentença
condenatória
, ID 159431186, p. 4)
Destacamos

No mesmo sentido foram as declarações dos policiais militares Anderson Novaes dos Santos e Luciano Cardoso que, em juízo, confirmaram que o apelante estava
deitado na parte traseira do veículo e que, apesar de existirem objetos pessoais da vítima no interior do carro, aparentemente, nada foi subtraído.

N
o caso
sob apreciação
, não se pode ignorar que o apelante realmente pode ter se sentido mal, seja pelo uso de medicação seguido de consumo de álcool ou forte calor, fazendo com que tenha ficado desorientado e não conseguido sair do veículo pela porta da frente, uma vez que as portas traseiras somente poderiam ser abertas por fora,
contudo
, ficou demonstrado que ele
entrou
no veículo da vítima com a intenção de subtrair bens de seu interior, tanto é que chegou a mexer nas bolsas das crianças, apesar de nada ter levado.

Além disso
, não
se
pode olvidar
que
,
no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra
sua pessoa
.
Entretanto,
compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do seu
constituinte
tal como preconiza o
art. 156 do Código de Processo Penal
.

A propósito, em relação ao tema, esta é a doutrina de
Gui
lherme de Souza Nucci
:

[
...
]

Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade

[
...
]
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344)

Destacamos

Vê-se, pois, que ao
assim estabelecer o legislador ordinário,
conquanto
não transfira ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto a sua inocência, fixa-lhe o ônus probatório da
s alegações oferecidas em juízo
.
No entanto,
na hipótese
,
repita-se
:
o
apelante
não se desincumbiu dessa obrigação
processual
, não havendo,
destarte
,
como se cogitar
em atipicidade da sua conduta
, uma vez que ele não conseguiu justificar o motivo pelo qual teria ingressado no veículo e mexido nas bolsas
s
eu estavam no seu interior.

A
liás, este
Tribunal
de Justiça
, enfrentando o tema
,

firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA – FURTO DE USO – AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI – SEM RAZÃO – CARÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ELEMENTOS PROBANTES APONTAM PARA A INTENÇÃO DELITIVA DO AGENTE
– PRETENSO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP, ART. 16) – NÃO CABIMENTO – NÃO CONSTATADA A RESTITUIÇÃO DA COISA POR ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE – ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL – OBJETOS SUBTRAÍDOS QUE CORRESPONDEM A 98% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO – REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA E INESPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA NÃO CARACTERIZADOS – APELO DESPROVIDO.
Para a incidência do alegado furto de uso, dois requisitos devem ser preenchidos, quais sejam a exclusiva intenção de uso momentâneo do bem, além de sua imediata restituição após o uso, nas mesmas condições e no mesmo local em que foi encontrado. Se não observados tais requisitos no caso concreto, mormente porque comprovado o animus
furandi
do agente, não caberá o reconhecimento da atipicidade formal da conduta do agente
.
Na tese de furto de uso opera-se a inversão do ônus da prova, portanto, não é suficiente tão somente alegar o animus
restituendi
; é necessário prová-lo
. Revela-se descabida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP se a coisa alheia móvel furtada não foi restituída até o recebimento da denúncia por ato voluntário do agente, mas somente após a polícia ter sido acionada e o genro da vítima ter ido ao encalço do acusado à
procura dos bens subtraídos, tomando-lhes de volta. Ausente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, revela-se descabida a tese de atipicidade material ante a incidência do princípio da insignificância (STF, HC n. 98152).
(TJMT N.U 0001320-51.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 12
.
06
.
2019

e

p
ublicado
no DJE
de
19
.
06
.
2019)

Desta
camos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cícero Manoel da Silva
, mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023